Tribunal: TJSP
Processo: 1017170-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VENTILADOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VENTILADOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017170-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CNOVA COMÉRCIO
ELETRÔNICO S/A, é apelado EVERTTON BRUNO DOS SANTOS GUIMARAES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1017170-98.2019.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO 6a Vara Cível
Juiz: Adriana Barrea
Apelante: Cnova Comércio Eletrônico S/A
Apelado: Evertton Bruno dos Santos Guimaraes
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VENTILADOR. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
ENTREGUE.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de
situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se
necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para
justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os
transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar
verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade
de cogitar de reparação nesse aspecto.
Voto no 44.694
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por EVERTTON BRUNO DOS
SANTOS GUIMARÃES em face de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO
S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar a ré na obrigação de
entregar o produto comprado pelo autor, no prazo de cinco dias, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, bem como ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos
morais, a ser corrigida desde a data da prolação e acrescida de juros legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 3 -
de mora a partir da citação, afora os honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação.
Inconformada, apela a demandada afirmando que não houve
dano moral, pois “não consta nada nos autos que o Apelado tenha sofrido
qualquer constrangimento ou problemas em consequência da não entrega
do produto” (fl. 119). Além disso, destaca que “em certas situações, como no
caso dos autos, determinados acontecimentos, quando muito, dão causa a
aborrecimentos, e como é sabido (...) o mero aborrecimento não é passível
de indenização” (fl. 119). Subsidiariamente, pede seja reduzido o montante.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pleito de majoração da verba honorária.
A ré compareceu aos autos para “informar que cumpriu com
a obrigação de fazer imposta, procedendo com a entrega dos produtos” (fl.
111).
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano
moral. Assim, resta discutir, apenas, se efetivamente ele ocorreu e, em caso
positivo, qual o valor que deve ser adotado para a sua reparação.
Sob a assertiva de que não recebeu o produto
“dois
ventiladores modelo maxi power black 40cm 3 velocidades” que adquiriu
da demandada, pretende o autor seja reconhecido o direito à reparação
pelos danos morais que sofreu.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta da ré, a verdade é que a análise do contexto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 4 -
autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de
indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu o demandante.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de
obrigação inerente ao contrato de compra e venda, fato que inegavelmente
pode ter causado transtorno ao autor, mas não a ponto de justificar o
reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma situação de grave
sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 5 -
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 2
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 6 -
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 7 -
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 5
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710/RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017170-98.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44694 - 8 -
Não sendo possível falar em presunção, o que se tinha era a
efetiva necessidade de prova de que o demandante teria realmente vivido
uma situação de grave sofrimento, e isso não ocorreu (artigo 373, I, do
CPC).
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se excluir a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Tratando-se de sucumbimento mínimo da ré, na forma do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caberá ao autor o
pagamento, por inteiro, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa, fixado com base no
artigo 85, §§ 2o e 11, do mesmo diploma legal, persistindo, naturalmente, a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator